Tribunal: TJDFT
Processo: 0704770-22.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE COM MAQUININHA DE CARTÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE QUANDO CORROBORADO. DOLO CONFIGURADO. CEGUEIRA DELIBERADA. CONCURSO DE AGENTES. REPARAÇÃO DE DANOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que os condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão de fraude consistente na simulação de venda mediante uso de máquina de cartão, que resultou em prejuízo à vítima, com transferência dos valores para conta da corré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória ou nulidade no reconhecimento fotográfico apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se houve dolo na conduta da corré que cedeu conta bancária para recebimento dos valores; (iii) determinar a adequação da dosimetria da pena e da fixação de reparação mínima dos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria delitivas são comprovadas por prova documental, testemunhal e pelo reconhecimento do acusado, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação.
4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
5. O reconhecimento fotográfico, ainda que sujeito às formalidades do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando amparado por provas independentes e seguras de autoria.
6. O dolo dos agentes resta evidenciado pelo emprego de artifício fraudulento consistente na indução da vítima a erro mediante simulação de operação comercial e inserção de valores superiores na maquininha.
7. A cessão consciente de conta bancária para recebimento de valores ilícitos caracteriza, no mínimo, dolo eventual, sendo inaplicável a alegação de desconhecimento diante da teoria da cegueira deliberada.
8. A dosimetria da pena observa os critérios legais dos arts. 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente e do regime aberto com substituição à corré primária.
9. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, estando devidamente comprovado o prejuízo material suportado pela vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A condenação por estelionato pode ser mantida quando fundada em conjunto probatório coerente, ainda que o reconhecimento fotográfico não seja o único elemento de prova.
2. A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.
3. A cessão consciente de conta bancária para recebimento de valores ilícitos configura dolo eventual, sendo inaplicável a teoria da cegueira deliberada como excludente de responsabilidade.
4. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é cabível quando comprovado o prejuízo material nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput, arts. 33, §2o, e 59; CPP, arts. 226 e 387, IV; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.03.2017; STF, RHC 206.846, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.02.2022; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.10.2020; TJDFT, Acórdão 2036128, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 21.08.2025.